Tribunal: TJDFT
Processo: 0026203-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026203-05.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ALINE DE ARAÚJO VITÓRIO, MARCELA CARVALHO BOCAYUVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 65, III, "b", DO CÓDIGO PENAL E ATENUANTE INOMINADA. NÃO CONFIGURADAS. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, I, CTB MANTIDA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR MANTIDA. DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. INAPLICABILIDADEL RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa em face da retirada do réu da sala de audiência quando a testemunha manifesta temor em ser ouvida na presença do acusado e a oitiva foi realizada em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 1.1. De igual sorte, não há nulidade se o julgador, com o intuito de esclarecer o crime, determina a oitiva de testemunha não arrolada pelas partes, nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal. 2. Conquanto possível a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, a celebração do ANPP demanda, além da presença dos requisitos previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 2.1. Recebida a denúncia e não havendo a confissão da prática do delito, incabível o oferecimento do ANPP. 3. O pedido de absolvição por insuficiência de provas de que o apelante tenha agido culposamente não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o envolvimento do réu na prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor. 4. Restou comprovada nos autos a culpa do réu, tendo ele agido com imprudência e negligência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, tendo ao menos assumido o risco de se envolver em um acidente de trânsito quando trafegou em velocidade superior à permitida para a via e após ingerir bebida alcóolica, o que contribuiu para a morte da vítima. 5. O alto índice de embriaguez, aferido por meio do exame de alcoolemia, e a condução do veículo em velocidade próxima ao dobro do limite máximo da via justificam a exasperação da pena-base em face da análise desfavorável da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, pois oferece maior risco à segurança do trânsito. 6. No crime de homicídio culposo no trânsito, o sofrimento causado à família da vítima, conquanto deletério, constitui consequência que não transborda a normalidade típica, não sendo, portanto, fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime. 7. Para que a atenuante da confissão espontânea seja considerada, é preciso que o réu admita a imputação que lhe recai, inclusive a culpa na conduta pela falta do dever de cuidado objetivo, não bastando reconhecer ser o motorista do veículo e ter se envolvido em acidente automobilístico. 8. Inviável a aplicação da atenuante genérica do artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, quando não demonstrado nos autos que o réu, por sua espontânea vontade e com eficiência, procurou, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou, ainda, que tenha reparado o dano antes do julgamento. 9. A chamada atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal, como cediço, nada mais é do que uma circunstância legal de alcance extremamente aberto, a qual confere ao julgador a possibilidade de analisá-la e aplicá-la, quando vislumbrar, no caso concreto, "uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei", o que não se verificou na espécie. 10. O artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro elenca circunstâncias agravantes genéricas que não integram o tipo penal, mas, uma vez presentes, devem sempre agravar a pena. O legislador não impõe reservas, tampouco ressalvas, por isso essas circunstâncias legais são de natureza genérica. Logo, a incidência da agravante independente de pedido específico, porque decorre de previsão legal, cabendo ao julgador aplicá-las quando verificar que as circunstâncias nas quais o crime foi praticado se amoldam a uma das hipóteses descritas. 11. A penalidade de suspensão e de proibição para se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal imposta e, assim, em patamar razoável e adequado à reprovação e prevenção do crime. Período mantido. 12. Nos termos do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, a detração, a ser realizada pelo juiz de conhecimento, visa apenas à definição do regime inicial para o cumprimento da pena. 13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do CPP, e 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 59 do CP, afirmando que deve ser decotado da pena o acréscimo decorrente da valoração negativa da culpabilidade. Alega que a conduta não extrapolou o usual em crimes de homicídio culposo decorrentes de acidente de trânsito. Assevera que como a acusação específica de crime de embriaguez ao volante foi fulminado pela prescrição, seria ilícito “aproveitar” a elementar de um tipo penal específico para exacerbar a pena de outro crime. Acrescenta que não há prova segura de que conduzia seu veículo em velocidade próxima do dobro permitido para a via, tampouco a concentração de álcool em seu sangue, de modo que não há justificativa para o aumento da pena-base; c) artigos 3o, 315, § 2o, inciso IV, e 564, inciso V, todos do CPP, e 65, inciso III, alíneas “b” e “d”, do CP, asseverando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; d) artigo 298, inciso I, do CTB, alegando indevida aplicação da agravante genérica, ao argumento de que esta nunca foi defendida na denúncia, tampouco restou demonstrado que teria cometido a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com risco de grave dano patrimonial a terceiro; e) artigo 66 do CP, defendendo a aplicação da atenuante genérica à hipótese, ao fundamento de que não ficou alheio ao acidente, mas experimentou sofrimento e depressão, conforme comprovado documentalmente nos autos, de tal modo que também sofreu as consequências do acidente. Aduz que tal circunstância relevante, posterior ao crime, merece valoração, ainda que não prevista especificamente em lei; f) artigo 261, § 1o, incisos I e II, do CTB, insurgindo-se contra a suspensão do direito de conduzir veículo automotor pelo período de 3 (três) meses; g) artigos 65 e 66, inciso V, alínea “a”, ambos da Lei de Execuções Penais, afirmando que compete ao juízo da VEPEMA a execução das penas, inclusive a fiscalização quanto ao cumprimento do prazo de suspensão da CNH, de modo que não poderia o sentenciante determinar que, obrigatoriamente, uma das penas restritivas de direito deveria ser a de prestação de serviços à comunidade, porquanto clara usurpação da competência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XLVI, LIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à apontada negativa de vigência aos artigos 619 do CPP, e 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois “o magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial” (AgRg no REsp n. 2.040.952/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 31/8/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 59, 65, inciso III, alíneas “b” e “d”, e 66, todos do CP, 3o, 315, § 2o, inciso IV, e 564, inciso V, todos do CPP, 261, § 1o, incisos I e II, e 298, inciso I, ambos do CTB, e 65 e 66, inciso V, alínea “a”, ambos da Lei de Execuções Penais, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Nesse contexto, é evidente que o réu agiu com imprudência e negligência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sendo previsível a possibilidade de se envolver em um acidente de trânsito quando trafegou em velocidade superior à permitida, após ingerir bebida alcoólica [...] Na análise da culpabilidade deve-se observar o grau de reprovabilidade da conduta do agente, devendo ser considerada desfavorável quando a ação ultrapassar a prevista no tipo penal, ou seja, quando a conduta praticada indicar um plus, um excesso no cometimento do crime de forma a merecer um juízo de censura maior. No caso dos autos, o magistrado registrou que um pequeno excesso de velocidade, de fato, integra o tipo penal. O réu, porém, conduzia seu veículo a uma velocidade próxima do dobro da permitida para a via. O mesmo se diz quanto à ingestão de bebida alcóolica, uma vez que detectada concentração de álcool acima do dobro da regulamentada pelo Código de Trânsito. Com efeito, essas peculiaridades extrapolam a normalidade prevista à espécie e, de fato, ensejam maior reprovabilidade, na medida em que indica total descaso não só com a legislação de trânsito, como também oferece risco ainda maior à comunidade [...] ‘Como bem pontuado na sentença, muito embora o acusado tenha reconhecido ser o condutor do veículo e admitido o evento colisão, ‘(...) procurou imputar à vítima sobrevivente a responsabilidade pelo sinistro, além de negar ter agido com imprudência ou com negligência’ (ID 30960344). Ora, para que a atenuante da confissão seja considerada, é preciso que o réu admita a imputação que lhe é formulada, não bastando reconhecer que era o motorista e que se envolveu em acidente automobilístico. É preciso, pois, que reconheça e admita a culpa pelos eventos produzidos’ [...] Assim, não restou configurada a atenuante da confissão espontânea [...] De início, registra-se o fato de o acusado ter conduzido seu veículo sob efeito de substância alcóolica. Segundo a testemunha policial JOSÉ NUNES, o acusado estava abalado, apresentava odor etílico e falava lentamente. E mais. As testemunhas MAYRA e EMILIO também pararam para prestar auxílio, ou seja, havia outras pessoas no local aguardando a chegada da equipe de bombeiros. Veja-se que a vítima ANA PAULA veio a óbito, o que dificulta falar em evitar ou minorar as consequências do evento danoso. Também não se verificam nos autos informes de que tenha o réu procurado espontaneamente reparar os danos causados à família da vítima que, por sua vez, já ingressou na esfera cível com ação de reparação de danos contra o recorrente. Quanto à alegação de que o réu deve ser beneficiado com o reconhecimento da atenuante inominada, sem razão a Defesa. A chamada atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal, como cediço, nada mais é do que uma circunstância legal de alcance extremamente aberto, a qual confere ao julgador a possibilidade de analisá-la e aplicá-la, quando vislumbrar, no caso concreto, circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, ainda que não prevista expressamente em lei [...] Na espécie, o fato de o acusado ter ficado sob medidas cautelares de privação parcial de liberdade por mais de cinco meses não se mostra relevante ao ponto de justificar a incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal. Mesmo porque, vale lembrar, que neste período o feito estava afeto à competência do Juízo da Vara do Tribunal do Júri, ou seja, ao acusado foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, não podendo essa providência ser levada em conta para beneficiá-lo novamente. Ademais, no caso, a culpabilidade do agente foi corretamente desvalorada, tendo em vista a velocidade com que conduzia o seu veículo e a elevada concentração de álcool em seu organismo, não se podendo falar, portanto, em culpabilidade reduzida para justificar a incidência da atenuante inominada. A Defesa argumenta, ainda, que o reconhecimento da agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código Penal teria violado o sistema acusatório, porque aplicada de ofício. Alega ainda que o fundamento da agravante implica em bis in idem, sob o fundamento de que foram duas vítimas, com reprimendas distintas, que foram somadas ao final, não podendo, portanto, sofrer novo agravamento. Além disso, afirma não haver prova nos autos de que teria causado dano potencial para outras pessoas [...] Vale dizer, o dispositivo elenca circunstâncias agravantes genéricas que não integram o tipo penal, mas, uma vez presentes, devem sempre agravar a pena. O legislador não impõe reservas, tampouco ressalvas, por isso essas circunstâncias legais são de natureza genérica. Logo, a incidência da agravante independe de pedido específico, porque decorre de previsão legal, cabendo ao julgador aplicá-las quando verificar que as circunstâncias nas quais o crime foi praticado se amoldam a uma das hipóteses descritas [...] O dano potencial para duas ou mais pessoas decorre do fato de o acidente ter ocorrido em via pública, local onde inclusive outro casal transitava. De acordo com a prova testemunhal, momentos antes do acidente, o acusado ultrapassou em alta velocidade um veículo, conduzido pela testemunha EMÍLIO, o que inclusive assustou a passageira MAYRA. Logo, o dano potencial a que alude a agravante não contempla somente as vítimas do acidente, mas sim terceiros estranhos aos fatos que também poderiam ter sido alcançados pela conduta do réu. E, ao contrário do que alega a Defesa, há nos autos prova testemunhal de que a imprudência e a negligência do acusado colocaram mais pessoas em risco. Demais disso, como salientado, trata-se de circunstância agravante genérica que não constitui, tampouco qualifica o delito, não havendo, pois, óbice legal para que seja aqui valorada. Indefiro, pois, os pedidos da Defesa no que se refere a esta fase da dosimetria, para manter a fundamentação exarada na sentença [...] Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a reprimenda corporal foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, devendo uma delas ser necessariamente a prestação de serviços à comunidade, nos moldes e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da VEPEMA. Incabível a benesse prevista no artigo 77 do Código Penal, porque de aplicação subsidiária. Também foi aplicada a suspensão da habilitação do apelante para dirigir veículo automotor [...] em conformidade com a previsão legal estampada nos artigos 292 e 293 do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa pede a exclusão da penalidade, alegando excesso condenatório, pois o acusado permaneceu por quase 5 (cinco) anos com a CNH suspensa, o que configura período muito superior ao fixado na sentença. Uma vez mais, deve-se registrar que essa providência decorreu das medidas cautelares impostas ao réu, quando o feito tramitava perante o Juízo do Tribunal do Júri. Vale dizer, àquela época, quando ainda afeto à competência do Tribunal popular, o acusado beneficiou-se com medidas cautelares diversas da prisão, o que não se confunde com os efeitos decorrentes desta condenação. A penalidade de suspensão ou de proibição para dirigir veículo automotor está prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro e, nos termos dos §§ 1o e 2o do dispositivo, tem início com trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, constitui efeito desta condenação. O período fixado, além de adequado, guarda proporcionalidade com a pena corporal imposta, pelo que não merece reparos” (ID. 37019154). “O artigo 32 do Código Penal dispõe que as penas podem ser privativas de liberdade, restritivas de direitos ou multa. Nesse sentido, cabe ao julgador aplicar uma ou mais dessas sanções, em conformidade com o tipo legal. Note-se que as reprimendas restritivas são autônomas e podem substituir as privativas de liberdade em hipóteses precisas, elencadas pelo legislador no artigo 44 do Código Penal. E mais. Não se trata de competência exclusiva do Juízo da Execução especificar a pena restritiva, como pretende fazer crer o Embargante. Aliás, da inteligência dos artigos 32, 43, 44 e 46, todos do Código Penal, pode o julgador aplicar a pena que reputar necessária e adequada ao caso, indicando desde logo a restritiva de direitos, se assim concluir necessário, sem que isso importe em nulidade da sentença por violação ao princípio do juízo natural. Com efeito, como se verifica do cotejo dos dispositivos indicados, a fixação da pena restritiva de direitos, nela incluindo a especificação da sanção, não é competência exclusiva da Vara de Penas e Medidas Alternativas. Atente-se o Embargante que, nesta fase, não se está falando de execução da pena, e sim de sua fixação pelo juízo natural da causa. Por outro lado, uma vez fixada a penalidade, como no caso da suspensão da habilitação, eventual tempo de cumprimento ficará a cargo do Juízo da VEPEMA, agora sim, competente para examinar a execução da penalidade imposta” (ID. 40782291). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, no tocante à suposta negativa de vigência aos artigos 65 e 66, inciso V, alínea “a”, ambos da Lei de Execuções Penais, também não merece prosseguir o inconformismo, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a competência para a execução das penas é do Juízo da condenação” (CC n. 192.158/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 18/11/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XLVI, LIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016